Tribunal: TJMT
Processo: 0045325-04.2014.8.11.0041
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-03-11
Data de publicação: 2020-03-11

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0045325-04.2014.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Honorários Advocatícios]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[BARCELOS CARLOS E GOMES ADVOGADOS ASSOCIADOS - ME - CNPJ: 04.147.949/0001-70 (APELANTE), FABIUS DELBONI DE ANDRADE - CPF: 655.462.101-68 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/1370-65 (APELADO), TATIANE APARECIDA DA SILVA - CPF: 967.000.091-20 (ADVOGADO), ROMEU DE AQUINO NUNES - CPF: 274.264.751-15 (ADVOGADO), LAUREN ELLWANGER SEFERIN - CPF: 956.524.500-53 (ADVOGADO), CINARA CAMPOS CARNEIRO - CPF: 411.776.221-49 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

PODER JUDICIÁRIO

DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

0045325-04.2014.8.11.0041

APELANTE: BARCELOS CARLOS E GOMES ADVOGADOS ASSOCIADOS - ME

APELADO: BANCO DO BRASIL SA

DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS – CONTRATO COM CLÁUSULA DE REMUNERAÇÃO
AD EXITUM
– CONDIÇÃO NÃO IMPLEMENTADA ANTE A RESCISÃO UNILATERAL E ANTECIPADA PELO MANDANTE - VERBA HONORÁRIA FIXADA – MONTANTE MAJORADO –
RECURSO PROVIDO
.

Os honorários advocatícios devem ser fixados levando-se em conta a dedicação e a responsabilidade com que o advogado conduziu a causa, o tempo por ele despendido para o exercício do seu trabalho, a complexidade e a importância da lide (art. 85, §2o, do CPC).

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Egrégia Câmara:

Apelação em Ação de Arbitramento de Honorários Advocatícios julgada parcialmente procedente para fixá-los em R$ 10.000,00, com juros de mora de 1% ao mês a partir da citação e correção monetária pelo INPC desde o julgamento, devendo o réu arcar com as despesas processuais e a verba honorária em 15% sobre o valor da condenação.

A apelante pede a majoração do montante arbitrado, por ser ínfimo e não remunerá-lo dignamente pelo serviço prestado.

Contrarrazões no ID 33818991.

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

V O T O

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Os honorários dos quais o autor buscou o arbitramento são referentes à Ação de Execução n. 99/2003, em trâmite na Vara Cível de Vila Bela da Santíssima Trindade.

Ele atuou no feito por 8 anos, até ser notificado do rompimento da avença em 08/03/2013.

Conforme os documentos juntados, elaborou petições e realizou as diligências necessárias ao regular prosseguimento da lide. Logo, demonstrou que efetuou todos os trabalhos para os quais foi contratado, até a rescisão pelo réu.

Para definir a verba honorária deve-se levar em conta a dedicação do advogado, a complexidade da causa, a persecução dos interesses do cliente e o tempo despendido. O montante a ser estipulado tem de recompensar com dignidade e equilíbrio o desempenho do profissional, mas sem gerar-lhe enriquecimento ilícito.

Nesse sentido, o STJ já decidiu que esse trabalho
não se resume à elaboração das peças processuais em si, cabendo a ele diversas outras providências, como realizar reuniões com o cliente, analisar a documentação apresentada na petição inicial e aquela que irá instruir a defesa, acompanhar o andamento do processo, manter entendimentos com os patronos da parte adversa etc. Ademais, há de se levar em consideração a responsabilidade assumida pelo advogado ao aceitar o patrocínio de uma ação. Ainda que o seu dever seja de meio e não de fim, o advogado responderá pelos danos que eventualmente causar ao cliente.
(REsp n. 1139630/SC, Rela. Mina. Nancy Andrighi, DJe 7-3-2012).

À vista disso, em cumprimento ao art. 22, §2o, da Lei n. 8.906/94 e art. 85, §§2o e 8o, do CPC/2015, os honorários fixados em R$10.000,00 devem ser majorados para R$15.000,00, seguindo os parâmetros utilizados por esta Câmara em casos análogos: AP 28925/2014; AP299/2015; AP 10302/2015; AP 69605/2015; AP 85479/2015; AP
0010223-30.2014.8.11.0037; AP 1001225-17.2018.8.11.0037.

Vale ressaltar que, s
egundo entendimento do STJ, a Tabela da OAB funciona apenas como um indicativo a ser observado, sem força vinculativa, diante da necessidade de valoração equitativa mediante exame das especificidades de cada caso concreto, conforme §2o do art. 85 do CPC.

A propósito:

CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. RECURSO MANEJADO SOB A ÉGIDE DO CPC/73. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. ARBITRAMENTO POR EQUIDADE. CRITÉRIO A SER OBSERVADO EM CONJUNTO COM OUTROS PARÂMETROS LEGAIS. INEXISTÊNCIA DE VINCULAÇÃO OBRIGATÓRIA A REGRA DO ART. 20, § 4o, DO CPC/73. REDIMENSIONAMENTO. REEXAME DE PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. DECISÃO EM CONSONÂNCIA COM A JURISPRUDÊNCIA DO STJ. SÚMULAS NoS 7 E 83, AMBAS DO STJ. DECISÃO MANTIDA. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.

(...) 2. O arbitramento dos honorários advocatícios decorreu da ação de embargos à arrematação, cujo valor corresponde ao valor do bem arrematado, nos termos do art. 258 do CPC/73 e da jurisprudência do STJ. 3. O art. 22, § 2o, da Lei no. 8.906/94 determina, expressamente, que na falta de estipulação ou de acordo, os honorários são fixados por arbitramento judicial, em remuneração compatível com o trabalho e o valor econômico da questão. 4. Assim, a utilização do valor da causa dos embargos à arrematação como base para a fixação dos honorários judiciais não configura a participação do advogado ao patrimônio particular do cliente.
5. Esta Corte possui entendimento de que a tabela da OAB não possui força vinculativa para o julgador, servindo de mero indicativo.
(...)

(AgRg no AREsp 611.183/SC, Rel. Ministro MOURA RIBEIRO, TERCEIRA TURMA, julgado em 01/12/2016, DJe 15/12/2016) (grifei)

AGRAVO INTERNO EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE INVENTÁRIO. PEDIDO DE ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS. TABELA DA OAB. NÃO VINCULAÇÃO. SÚMULA 83/STJ. VALOR OFERTADO. RAZOABILIDADE. REVISÃO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA No 7/STJ. IMPROVIMENTO.
1. Aplicável a Súmula 83/STJ quando o acórdão recorrido concorda com a jurisprudência desta Corte, o que ocorre no presente caso no que tange à conclusão de que a tabela da OAB não possui força vinculativa para o julgador, servindo de mero indicativo.
2. O entendimento do Tribunal estadual de que a remuneração concedida remunera adequadamente o trabalho feito pelo Advogado não é susceptível de reexame na via do recurso especial (Súmula no 7/STJ). 3. Agravo interno a que se nega provimento.
(AgRg no AREsp 275.658/PE, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, Quarta Turma, julgado em 9/8/2016, DJe 17/8/2016, sem destaque no original) (grifei)

APELAÇÃO

CÍVEL
.
HONORÁRIOS
DE PROFISSIONAIS LIBERAIS. EMBARGOS À EXECUÇÃO. RETORNO DOS AUTOS DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA PARA NOVO JULGAMENTO. PRESCRIÇÃO. CASO CONCRETO. TERMO INICIAL. DATA DO RECEBIMENTO DO PROVEITO ECONÔMICO NOS AUTOS DA AÇÃO TRABALHISTA. INCIDÊNCIA
DO PRINCÍPIO DA ACTIO NATA. (...)
TABELA DA OAB/RS COMO MERO REFERENCIAL. O magistrado, em ações de arbitramento de honorários advocatícios, não está vinculado à Tabela de Honorários da OAB, que se materializa tão somente como mero referencial, impondo-se análise e consideração ao efetivo trabalho realizado pelo demandante na demanda judicial.
APELAÇÃO PROVIDA EM PARTE.
(Apelação Cível No 70073798357, Décima Quinta Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Ana Beatriz Iser, Julgado em 06/06/2018) (grifei)

Pelo exposto,
dou provimento ao Recurso
a fim de majorar para R$ 15.000,00 os honorários advocatícios provenientes da rescisão unilateral e antecipada pelo mandante do contrato de prestação de serviço
ad exitum
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/03/2020